Tribunal: STF
Processo: HC 200808
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus como pedido de liminar impetrado contra decisão dos Ministros do Superior Tribunal Militar que não conheceram do HC 7000084- 54.2021.7.00.0000 (documento eletrônico 22).
    O impetrante requer
    “[...] seja concedida a ORDEM DE HABEAS CORPUS, desconstituindo o v. acórdão guerreado, para:
    a) seja a medida liminar convolada em definitiva;
    b) sejam anulados todos os atos processuais e julgamentos desde o recebimento da denúncia para que o Ministério Público Militar ofereça ou não a proposta de acordo de não persecução criminal;
    c) em atenção à ciência, requer a V. Exa. seja desconstituído o v. acórdão da Apelação Criminal nº 151-71.2013.7.01.0201, por ser medida de DIREITO e de JUSTIÇA, a modo a que fique comprova do a ausência de dolo na conduta do ora paciente, sendo, assim, atípica a conduta.
    d) seja determinada a ampla liberdade ao paciente, já que encontra-se em livramento condicional” (págs. 10-11 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Traslado, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão ora combatida:
    “HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. A impetração de Habeas Corpus com o mesmo propósito de ação autônoma de Revisão Criminal se revela clara desvirtuação de sua finalidade precípua, que é evitar ou fazer cessar a violência ou coação à liberdade de locomoção, decorrente de ilegalidade ou de abuso de poder. A jurisprudência é uníssona no sentido de não se conhecer do remédio heroico manejado em substituição a recurso previsto em lei para revisão do ato apontado como ilegal, salvo, a título excepcional, quando houver flagrante nulidade, o que não é o caso. Precedentes do STF, do STJ e do STM. Preliminar de não conhecimento do habeas corpus acolhida. Decisão por unanimidade” (pág. 1 do documento eletrônico 22).
    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.
    Com efeito, “[revela-se] insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o remédio constitucional do ‘habeas corpus’, quando impetrado com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator” (HC 83.842/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
    No mesmo sentido:
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CRIME PRATICADO POR CIVIL. CONDENAÇÃO NA JUSTIÇA CASTRENSE. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR FEDERAL E DE VÍCIO NA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. QUESTÕES NÃO SUBMETIDAS AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELA JUSTIÇA MILITAR. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
    1. Inexistindo prévia manifestação do Superior Tribunal Militar sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação da alegada incompetência da Justiça Militar e de vício na composição do Conselho Permanente de Justiça importa em inadmissível supressão de instância, não admitido em habeas corpus. Jurisprudência desta Corte.
    2. Habeas corpus não conhecido” (HC 110.117/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator